Tribunal: STF
Processo: ARE 1540021
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Claro S.A. interpõe o agravo (eDoc 78), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 71) que, à anotação de incidência do enunciado 735, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 52) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (eDoc 31):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA, INDEFERIU PLEITO DA AGRAVANTE QUE OBJETIVAVA AFASTAR IMEDIATAMENTE A INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SOBRE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES TRANSMISSORAS DE RADIOCOMUNICAÇÃO (ETRS). AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTE TJRJ QUE AFASTA O FUMUS BONI IURIS. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. DECISÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO DESPROVIDO. 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na infringência ao entendimento exarado na ADI 3110 e no Tema 1235/RG, em sede dos quais o Supremo Tribunal Federal reputou inconstitucionais as normas locais que regulam a instalação de estações de telecomunicações, por configurarem usurpação da competência privativa da União, conforme disposto nos artigos 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal.



    Em contrarrazões (eDoc 67), o Município de Barra Mansa pugna pela manutenção do acórdão recorrido.



    É o relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada. 



    O presente recurso extraordinário foi interposto contra decisão de natureza precária, que indeferiu o pedido de afastamento liminar da Lei Municipal nº 3.319/2002, da Lei Complementar nº 53/2007 (Código de Execução de Projetos, Edificações e Obras), do Decreto Municipal nº 8.762/2017 e do Manual Técnico nº 01 (Manual Técnico de Regularização do Parque de Estações de Rádio Base para a implantação e funcionamento das ETRs).



    Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância. Nesse sentido: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO ACÓRDÃO QUE CONFIRMA DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não cabe recurso extraordinário contra decisões que concedem ou que denegam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ou provimentos liminares, pelo fato de que tais atos decisórios precisamente porque fundados em mera verificação não conclusiva da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada - não veiculam qualquer juízo definitivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição da República. Precedentes.



    (AI 597.618-AgR/SP , Ministro Celso de Mello)



    Aplica-se, portanto, o impedimento previsto no Enunciado 735 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.



    Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal compartilham o entendimento de que o ato decisório que se limita a analisar a existência do periculum in mora e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor não constitui um pronunciamento definitivo sobre a controvérsia, razão pela qual o recurso extraordinário é inadmissível, conforme ilustram os seguintes acórdãos:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Acórdão mediante o qual se atribui efeito suspensivo à apelação. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. 



    1. É pacífico, na Corte, o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão mediante o qual se concede ou indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 



    4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.



    (ARE 1.413.436 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 06/03/2023)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR, LIMINAR OU TUTELA ANTECIPADA. ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3°, do CPC. 



    II - Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares não perfazem juízo definitivo capaz de ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 735/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.179.493 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de março de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente